Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-32.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007420-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), EDINEAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 974.562.681-34 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE JOSE HECK - CPF: 053.073.391-94 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LUICIA LORINI - CPF: 344.477.091-04 (APELANTE), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (APELANTE), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (APELANTE), VILSON MENDES DA SILVA - CPF: 961.722.311-20 (APELANTE), DAIANY MENDES GONCALVES - CPF: 052.899.991-59 (ADVOGADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (APELANTE), VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS - CPF: 057.547.611-71 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (APELANTE), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (APELANTE), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA - CPF: 706.540.461-74 (APELANTE), JAYMISON ERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 069.489.203-30 (APELANTE), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (APELANTE), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (APELANTE), JOSE WELLINGTON DE SOUSA SILVA - CPF: 702.895.471-48 (APELANTE), ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (APELANTE), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (APELANTE), DANIELA ASSIS DE LIMA - CPF: 030.832.981-37 (APELANTE), FABIANO ROGANTE DE CAMARGO - CPF: 018.014.871-03 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEAR OLIVEIRA LIMA - CPF: 974.562.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUICIA LORINI - CPF: 344.477.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RODRIGUES ALVES - CPF: 055.471.741-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DO AMARAL REIS CAMPOS - CPF: 033.883.731-08 (TERCEIRO INTERESSADO), UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON MENDES DA SILVA - CPF: 961.722.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS - CPF: 057.547.611-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO GOMES VALADARES - CPF: 052.269.071-84 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA - CPF: 706.540.461-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYMISON ERNANDES DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 069.489.203-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.806-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON DE SOUSA SILVA - CPF: 702.895.471-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ASSIS DE LIMA - CPF: 030.832.981-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ROGANTE DE CAMARGO - CPF: 018.014.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2o, §§2o E 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013) –PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – INOCORRÊNCIA – RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADAS – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM TODO ESTADO – PRERROGATIVA DOS TRIBUNAIS PARA ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – PRECEDENTES DO STF E STJ – PRELIMINAR REJEITADA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO APARELHO CELULAR APREENDIDO – NÃO OCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE – COMPARTILHAMENTO DE PROVAS DEVIDAMENTE AUTORIZADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE VIOLAÇÃO OU IRREGULARIDADE NA COLETA E ANÁLISE DO MATERIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – INTEGRAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" EVIDENCIADA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR CONVERSAS EXTRAÍDAS DE CELULAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO – DESCABIMENTO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais possuem competência para, por meio de ato normativo próprio, dispor sobre a especialização de varas criminais, inclusive quanto à extensão territorial. Dessa forma, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na Resolução no 11/2017 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que fixou a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado com jurisdição em todo o Estado.

Para configuração da quebra da cadeia de custódia, necessária a demonstração concreta de adulteração ou irregularidade na coleta, preservação e análise dos vestígios.

Não se sustenta a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia quando a busca e apreensão do aparelho celular foi autorizada por decisão judicial, assim como a extração de seus dados, sem qualquer demonstração objetiva de violação que comprometa a confiabilidade da prova.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de organização criminosa por meio de conjunto probatório robusto, consistente em relatórios policiais, depoimentos testemunhais e análise dos dados extraídos de aparelho celular, impõe-se a manutenção da condenação. Elementos probatórios demonstram claramente a integração dos réus à organização criminosa denominada "Comando Vermelho", com estrutura ordenada, divisão de tarefas e finalidade criminosa.

Incide corretamente a causa de aumento de pena prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 quando comprovado o emprego de arma de fogo nas atividades da organização criminosa, bem como a majorante do art. 2o, §4o, inciso I, do mesmo diploma legal quando demonstrada a participação de adolescente nas atividades delituosas do grupo.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Tamiris Heck
e
Alexandre José Heck
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-os como incursos nas sanções do
art. 2o, §§ 2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013
, à pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
(
Tamiris
) e
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
(
Alexandre
) (sentença – Id. 228868871)

Nas razões do recurso,
Alexandre
alega, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante quebra da cadeia de custódia, argumentando que a busca e apreensão do aparelho celular não foi precedida de relatório detalhado do procedimento, tornando incerto o local em que o celular foi apreendido, quem estava com o celular e quantos celulares foram apreendidos. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (Id. 228868944).

Por sua vez,
Tamiris
arguiu, preliminarmente, a nulidade do processo em face da incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para o processamento da ação penal, sustentando a inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, que fixou a competência da referida vara para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado com jurisdição em todo o Estado. Ainda em sede preliminar, suscitou a nulidade da prova obtida mediante quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o afastamento das causas de aumento previstas no art. 2o, §§2o, 3o e 4o, incisos I e II, da Lei no 12.850/2013 (Id. 238747684).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Ids. 228868991 e 242530160), manifestando-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através DO Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (Id. 251276198), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Organização Criminosa Majorada. Artigo 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013. –
I - Das Preliminares
: –
a)
Almejado reconhecimento da nulidade das provas obtidas após a busca e apreensão do aparelho celular da apelante Tamiris, por quebra da cadeia de custódia, em prol dos apelantes Alexandre e Tamiris. –
Improcedente
– Inobstante os argumentos da defesa técnica dos apelantes, constata-se que a busca e apreensão do aparelho celular (Samsung dourado – Modelo SM-J415G/DS – Dual Sim – IMEI: 352977/10/112474/5 e 352978/10/772474/3) restou devidamente autorizado por decisão judicial, conforme os autos no. 426-05.2019.8.11.0021, código 1038071, bem como após as informações colhidas, foram devidamente autorizado o compartilhamento de provas pelo juízo competente (Id no. 228867172 – Pág. 32). –
b)
Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV e art. 22, inc. I, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 69 e 70, ambos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural, em favor da apelante Tamiris. –
Não acolhimento
– “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019). – Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. –
II – Do Mérito
: –
1)
Requestada absolvição do crime organização criminosa em prol dos apelantes (art. 2o da Lei 12.850/13) – Sustentada insuficiência probatória da participação dos apelantes ou insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inc. IV, ou VII, do CPP - Aplicação do princípio do in dubio pro reo. –
Impossibilidade
– O plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria do delito de organização criminosa, sobretudo por meio da minuciosa investigação policial, aliado com a quebra de sigilo telefônico, bem como com os depoimentos judiciais. Comprovação de todas os requisitos do crime de organização criminosa: associação de quatro ou mais agentes; estrutura ordenada; divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional. –
2)
Do pretendido decote das causas de aumento em favor da apelante Tamiris Heck. –
Inadmissibilidade
– No caso em análise, restou demonstrado o envolvimento dos adolescentes no grupo criminoso, bem como o emprego de arma de fogo, de modo que é imperiosa a manutenção das causas de aumento em análise. –
Pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos manejados, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Tamiris Heck
e
Alexandre José Heck
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-os como incursos nas sanções do
art. 2o, §§ 2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013
.

Segundo a denúncia, em data incerta, mas sabendo-se que antes do dia 21 de janeiro de 2019, na região do Vale do Araguaia/MT, os apelantes, juntamente com outros réus, integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", com o emprego de arma de fogo e mediante a participação de menor de 18 (dezoito) anos.

Das preliminares

Da incompetência do juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT

A apelante
Tamiris
alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a presente ação penal, arguindo a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, que fixou a competência da referida vara para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado com jurisdição em todo o Estado. Sustenta que tal resolução violaria o art. 22, I, e art. 5o, LV, ambos da Constituição Federal, bem como os artigos 69 e 70 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

A Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT dispõe, em seu artigo 1o, sobre a competência da 7a Vara Criminal da Capital nos seguintes termos:

"7a Vara Criminal (Antiga Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública). Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência."

Ressalto que a Constituição Federal, em seus artigos 96, inciso I, alínea
"a"
, e 125, §1o, estabeleceu que os tribunais possuem competência para tratar da organização judiciária, vejamos:

"Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;"

"Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça."

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de reconhecer a competência dos Tribunais de Justiça para, por meio de atos normativos próprios, dispor sobre a especialização de varas e definir sua competência territorial, sem que isso implique ofensa à Constituição Federal.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4414/AL, o Supremo Tribunal Federal assentou que a especialização de varas pelo Tribunal de Justiça, inclusive com abrangência sobre todo o território do Estado, está em consonância com o disposto no art. 96, I, "a", e art. 125, §1o, ambos da Constituição Federal, que confere aos Tribunais a competência para dispor sobre a organização judiciária.

Destaco o seguinte trecho do julgado:

"O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural."
(ADI 4414, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade da especialização de varas criminais por ato normativo dos
Tribunais:

"A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria."
(STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se pronunciou sobre o tema:

[...] Constitucionalidade da Resolução no 11/2017: A especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa decorre da autonomia dos Tribunais de Justiça na organização de sua estrutura judiciária (art. 125 da CF). Precedentes do STF e STJ validam a competência de varas especializadas para julgar crimes de maior complexidade, afastando a alegação de ofensa ao princípio do juiz natural. [...] A Resolução no 11/2017 do TJMT não fere o princípio do juiz natural, sendo constitucional a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgamento de crimes de organização criminosa. [...]
(N.U 1004683-68.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Importante salientar que a Recomendação no 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais de Justiça a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas, reconhecendo expressamente a competência dos Tribunais para tanto:

"CONSIDERANDO que a especialização de varas tem se revelado medida salutar, com notável incremento na qualidade e na celeridade da prestação jurisdicional, em especial para o processamento de delitos de maior complexidade, seja quanto ao modus operandi, seja quanto ao número de pessoas envolvidas"

Portanto, resta evidente que a Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que fixou a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa em todo o Estado, está em conformidade com a Constituição Federal e com os entendimentos firmados pelas Cortes superiores.

Ademais, destaco que eventual incompetência territorial, no caso, seria de natureza relativa, não acarretando automaticamente a nulidade dos atos decisórios já praticados, conforme prevê o art. 567 do Código de Processo Penal:
"A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente."
Ainda assim, como demonstrado, não há que se falar em incompetência do juízo processante.

Ainda que se considerasse eventual vício de competência, tratar-se-ia de competência relativa, que demandaria alegação oportuna, sob pena de prorrogação da competência, conforme previsto no art. 108 do CPP. Nesse caso, não haveria que se falar em nulidade absoluta dos atos decisórios já praticados.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Da quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido

Ambos os apelantes suscitam preliminar de nulidade das provas obtidas mediante quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido na cela ocupada por
Tamiris
.

Sustentam que teria ocorrido violação à cadeia de custódia da prova, uma vez que não foi elaborado relatório detalhado sobre a busca e apreensão do aparelho celular, tornando incerto o local em que o celular foi apreendido, quem estava com o dispositivo e quantos aparelhos foram apreendidos. Argumentam, ainda, que a extração de dados teria ocorrido sem a devida documentação dos procedimentos adotados para garantir a integridade e autenticidade da prova.

A preliminar também não merece acolhimento.

A cadeia de custódia, conforme disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal, consiste no
"conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte"
.

No caso em tela, verifico que a busca e apreensão do aparelho celular (Samsung dourado – Modelo SM-J415G/DS – Dual Sim – IMEI: 352977/10/112474/5 e 352978/10/772474/3) foi devidamente autorizada por decisão judicial, conforme os autos no 426-05.2019.8.11.0021, código 1038071, e as informações colhidas foram posteriormente compartilhadas mediante autorização judicial (Id. 228867172, p. 32).

O magistrado sentenciante enfrentou adequadamente a questão, consignando:

"Contudo, tem-se que a busca e apreensão na cela em que se encontrava a ré Tamiris Heck foi devidamente autorizada nos autos n. 1038071 (numeração única 426-05.2019.811.0021), referente ao aparelho celular SAMSUMG DOURADO – MODELO SM-J415G/DS – DUAL SIM – IMEI: 352977/10/772474/5 E 352978/10/772474/3, tal qual a sua degravação, ensejando os diversos relatórios policiais carreados aos autos, de onde constam as conversas imputadas aos denunciados, cujo compartilhamento de provas foi devidamente autorizado pelo juízo, consoante decisão encartada ao Id 46456418 – pág. 32 a 227.

Quanto à alegada ausência de elementos acerca da conservação dos dados celulares, não foi minimamente demonstrada qualquer violação dos aparelhos celulares e dos dados extraído a impactar na higidez da prova colhida, pelo que não há falar em quebra de cadeia de custódia.

Logo, diante da ausência de demonstração concreta, baseada em elementos técnicos, hábeis a indicar uma suposta violação ou irregularidade no acesso e verificação dos celulares, rejeito a preliminar arguida."
(Id. 228868871, pág. 22/23)

Importante ressaltar que a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de elementos concretos que indiquem efetiva violação ou adulteração da prova, não é suficiente para fundamentar a nulidade pretendida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

"No caso concreto, não houve comprovação pela d. Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo a interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la.

De qualquer forma, mesmo que assim o fosse, 'Não se trata (...) de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório'."
(AgRg no HC n. 764.760/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a violação da cadeia de custódia não implica, necessariamente, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Eventuais irregularidades devem ser avaliadas pelo magistrado juntamente com os demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal, para então decidir sobre a confiabilidade da prova questionada:

"Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável."
(HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022)

No caso dos autos, não há elementos concretos que indiquem a ocorrência de adulteração ou manipulação indevida dos dados extraídos do aparelho celular. Os apelantes limitam-se a alegar genericamente a ausência de documentação detalhada do procedimento de apreensão, sem demonstrar objetivamente qual seria a suposta violação ocorrida ou como isso teria impactado na higidez da prova.

Ademais, os elementos extraídos do celular apreendido (mensagens e áudios) guardam coerência e harmonia com as demais provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório.

Portanto, ausente demonstração concreta de violação ou irregularidade no acesso e verificação do conteúdo do aparelho celular apreendido, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia ou em nulidade da prova.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito.

No mérito, ambos os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, alegando que não há elementos suficientes para comprovar a participação deles na organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

A apelante
Tamiris
sustenta que não há comprovação de que o celular apreendido lhe pertencia, tampouco que ela seria a autora dos áudios e mensagens extraídos do dispositivo. Por sua vez, o apelante
Alexandre
alega que não há prova de que ele seja a pessoa identificada pelo vulgo "Manin Ale" nas conversas interceptadas, nem elementos que demonstrem o liame psicológico necessário para a caracterização do crime de organização criminosa.

Contudo, em que pesem tais argumentos, verifico que o conjunto probatório coligido aos autos é robusto e suficiente para fundamentar a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa, como bem reconhecido pelo magistrado sentenciante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos relatórios técnicos, relatórios policiais, boletins de ocorrências, relatórios de análise de degravação telefônica, termos de exibição e apreensão, além da prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos diálogos extraídos do aparelho celular apreendido e pelo depoimento coeso das testemunhas.

Em relação à apelante
Tamiris
, os elementos probatórios são contundentes quanto à sua participação ativa na organização criminosa. As investigações e provas colhidas revelam que ela exercia função de "disciplina" na região do Vale do Araguaia, sendo responsável por ordenar execuções de civis, aplicar sanções punitivas a outros membros da facção e proceder ao apadrinhamento de novos integrantes.

A análise do conteúdo extraído do aparelho celular apreendido em sua cela mostrou diversos diálogos mantidos por ela com outros integrantes da facção criminosa, nos quais resta evidenciada sua posição de liderança e sua atuação em prol do grupo criminoso.

Em uma das conversas, a apelante
Tamiris
confirma que foi emitido um "decreto" (ordem de execução) contra a vítima Liliane Lopes, conhecida como "Preta", motivado pelo suposto envolvimento desta com entorpecentes e por ter delatado membros da facção criminosa.

Em outro diálogo, a apelante se identifica expressamente como "disciplina geral" nos municípios de Água Boa e Canarana, comprovando sua posição de autoridade sobre os membros da organização nessas localidades. Há, ainda, conversas nas quais ela trata de "acertos de contas" e outras operações relacionadas ao tráfico de drogas.

Embora a apelante alegue que o celular apreendido não lhe pertencia e que era de uso compartilhado entre as detentas, há elementos suficientes para vincular o dispositivo à sua pessoa. O contato salvo como "manin Ale" (correspondente ao apelante
Alexandre José Heck
, seu irmão) e o contexto das conversas, que se referem a assuntos privados e específicos da rede de relações da apelante, corroboram tal conclusão.

A testemunha Gutemberg de Lucena Almeida, em seu depoimento judicial, confirmou que a apelante
Tamiris
exercia papel de liderança na organização criminosa, comandando ações mesmo de dentro da unidade prisional. Segundo a testemunha, ela mantinha grande influência na criminalidade local, ordenando inclusive ações envolvendo adolescentes.

Quanto ao apelante
Alexandre
, também há provas robustas de sua participação na organização criminosa. A análise do aparelho celular apreendido revelou diversas conversas entre ele e sua irmã,
Tamiris
, nas quais tratavam de assuntos relacionados ao armazenamento de drogas, armas de fogo e movimentações financeiras da organização criminosa.

Em alguns diálogos,
Alexandre
compartilha com
Tamiris
comprovantes de depósitos bancários realizados na conta da mãe de ambos, indicando o possível uso dessa conta para a movimentação de valores oriundos das atividades ilícitas da facção. Em outras conversas, há menções expressas ao compartilhamento de imagens de armas de fogo.

A testemunha Gutemberg de Lucena Almeida afirmou em juízo que o apelante
Alexandre
atuava como um "braço" de sua irmã
Tamiris
fora da prisão, sendo responsável pela venda de armas e drogas. A testemunha relatou ainda que boa parte da movimentação financeira do tráfico passava por ele e pela mãe deles, e que sua residência funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Os depoimentos das testemunhas Alessandro da Mata Araújo, Evando Rosa dos Santos e Jailson de Souza Moura corroboraram essas informações, consolidando o robusto conjunto probatório contra os apelantes.

Vale ressaltar que, para a caracterização do crime de organização criminosa, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, é necessária a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

No caso em análise, todos esses requisitos restaram claramente demonstrados, evidenciando a existência da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" na região e a participação ativa dos apelantes em sua estrutura.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto de provas produzido é coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", especificando a atuação de cada um dentro da "estrutura criminosa", notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a caracterização do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, consoante dispõe o Enunciado n. 8 do TJMT."
(N.U 0005377-28.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e coeso, impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa majorada.

Por fim, a apelante
Tamiris
pleiteia, alternativamente, o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 2o, §§2o, 3o e 4o, incisos I e II, da Lei no 12.850/2013.

Inicialmente, cabe destacar que a apelante foi condenada apenas com a incidência das causas de aumento previstas no art. 2o, §2o (emprego de arma de fogo) e §4o, inciso I (participação de menor de dezoito anos), não tendo sido aplicada a agravante do exercício de comando (§3o) ou a majorante relativa ao concurso de funcionário público (§4o, inciso II).

Quanto às majorantes efetivamente aplicadas, o conjunto probatório demonstra de forma clara sua incidência.

No que se refere ao emprego de arma de fogo nas atividades do grupo criminoso (art. 2o, §2o), os diálogos extraídos do aparelho celular revelam menções explícitas a armamentos, além do compartilhamento de imagens de armas de fogo entre os integrantes da organização.

Em um dos diálogos, a apelante
Tamiris
encaminha para o indivíduo conhecido como "Dom" a foto de uma arma de fogo, afirmando que a entregaria ao corréu Vilson para conserto. Em outra conversa, ela compartilha com seu irmão, o apelante
Alexandre
, a imagem de um revólver.

Tais elementos probatórios demonstram de maneira inequívoca o emprego de arma de fogo nas atividades da organização criminosa, justificando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

Em relação à participação de menor de 18 anos nas atividades da organização (art. 2o, §4o, inciso I), também há provas suficientes nos autos. Conforme destacado na sentença, o menor Júlio Assis de Lima estava envolvido na organização criminosa, tendo sido identificada sua residência como ponto de apoio para a guarda de drogas em benefício do grupo gerido pela apelante
Tamiris
.

Além disso, as conversas extraídas do aparelho celular da apelante evidenciam a participação de adolescentes nas atividades do grupo criminoso. As testemunhas também relataram em juízo que a organização cooptava menores de idade para a prática de crimes, inclusive para incendiar viaturas policiais.

Portanto, restou devidamente comprovada a participação de menores nas atividades da organização criminosa, o que justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013.

Assim, não há razão para o afastamento das causas de aumento de pena aplicadas na sentença, uma vez que estão amparadas em provas robustas colhidas durante a instrução processual.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Tamiris Heck
e
Alexandre José Heck
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025